Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO AD QUO. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTROS BENS.
1. O pedido de suspensão das execuções ajuizadas em desfavor das empresas executadas, em razão do deferimento da tutela de urgência na ação de recuperação judicial, deve ser objeto de apreciação nos autos da execução de origem.
1.1. No julgamento do REsp no 1333349/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ fixou a tese de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
1.2. O fato de haver sido determinada a suspensão das execuções ajuizadas em desfavor das empresas executadas, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o CPC, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável".
2. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, realizado na petição inicial, deve ser processado em conformidade com o artigo 134, § 2o, do CPC, de modo que o contraditório se faz na contestação.
2.1. Havendo o comparecimento espontâneo da pessoa jurídica e dos sócios, considerando a excepcionalidade do pleito, e não sendo possível verificar, de plano, a existência de risco de que o exame da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, inviável a antecipação da tutela para desconsiderar a personalidade jurídica.
3. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte é pacífico o entendimento de que é admitida a penhora de faturamento da empresa, desde que verificados os requisitos previstos no artigo 866 do Código de Processo Civil. Precedentes.
3.1. Evidenciado que não houve o exaurimento das tentativas de satisfação do crédito exequendo por outros meios, incabível a penhora sobre o faturamento mensal da empresa executada.
4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.